Tribunal: TJDFT
Processo: 0730559-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730559-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILDA ANDRADE LIMA - ME AGRAVADO: HENRIQUE ASSIS FRANCELINO ARAGAO, SUELY NEVES DE ASSIS ARAGAO, CAPITAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, URSO BRANCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELDER ASSIS FRANCELINO ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HILDA ANDRADE LIMA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. As provas trazidas aos autos demonstram a necessidade jurídica da empresa agravante. Defiro o benefício da justiça gratuita à agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de outubro de 2022 17:37:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador